Tribunal: TJES
Processo: 0000649-50.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000649-50.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000649-50.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA LUISA DOS SANTOS LORDELO - ES36172

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 33, CAPUT, C/C §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DROGAS DE NATUREZAS DISTINTAS. SUBSTÂNCIAS FRACIONADAS E ACONDICIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MATERIAL PARA EMBALO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA REGULAR. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta dos autos que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foram localizadas substâncias entorpecentes consistentes em maconha e crack, além de material destinado ao embalo das drogas.

A sentença reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, aplicando a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da primariedade do réu e da ausência de evidências de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

No recurso, a defesa sustenta a inexistência de prova segura da finalidade mercantil das substâncias apreendidas, alegando que a quantidade encontrada seria compatível com consumo pessoal, inexistindo instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão ou registros contábeis. Requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição igualmente adotada pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, ou se as circunstâncias do caso autorizam a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação preliminar e laudo químico definitivo, que confirmam a apreensão de substâncias entorpecentes consistentes em maconha e crack.

A autoria delitiva também restou demonstrada pelo conjunto probatório produzido em juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais relataram a apreensão de drogas fracionadas, embaladas individualmente e acompanhadas de material destinado ao acondicionamento, circunstâncias que evidenciam a finalidade de comercialização.

A jurisprudência consolidada admite a plena validade dos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão ou apreensão, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, hipótese verificada no caso concreto.

A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que os entorpecentes seriam destinados exclusivamente ao consumo pessoal, revela-se isolada e dissociada do acervo probatório, sobretudo diante da diversidade de substâncias apreendidas, da forma de acondicionamento em porções individualizadas e da presença de material destinado ao embalo.

A caracterização do crime de tráfico não depende da apreensão de instrumentos específicos da atividade mercantil ilícita, sendo suficiente a análise conjunta das circunstâncias do fato, especialmente a natureza e a forma de acondicionamento da droga, conforme orientação extraída do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

No caso concreto, a presença de substâncias de naturezas distintas, fracionadas e prontas para comercialização, associada à apreensão de material para embalo, constitui elemento indicativo da destinação mercantil das drogas, afastando a tese de uso exclusivo.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo sentenciante observou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal, em razão da análise favorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), sem redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, em razão da primariedade do réu e da ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Mantém-se, igualmente, o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme autoriza o art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “A apreensão de drogas de naturezas distintas, fracionadas em porções individualizadas e acompanhadas de material destinado ao embalo constitui elemento probatório suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal”.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º; 33, caput e §4º.

Código Penal, arts. 33, §2º, “c”; 44; 59; 65, I; 68.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Paulo Henrique Alves Cardoso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de prova segura acerca da finalidade mercantil das substâncias apreendidas. Argumenta que a quantidade de drogas encontrada seria compatível com consumo pessoal, inexistindo elementos objetivos, que indiquem a prática de comercialização, tais como balança de precisão, registros contábeis ou valores fracionados.

Aduz que a narrativa apresentada pelo acusado manteve coerência ao longo da persecução penal, afirmando ser usuário de drogas e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se, exclusivamente, ao consumo próprio.

Destaca, ainda, que o apelante exerce atividade lícita como barbeiro, é primário, possui bons antecedentes e não possui vínculo com organização criminosa, circunstâncias que, em seu entendimento, reforçam a tese de uso pessoal.

Sustenta também que os depoimentos dos policiais militares teriam se baseado em meras ilações decorrentes da experiência profissional, sem comprovação concreta de atos de mercancia.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e desclassificar a conduta imputada do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 para o delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, com a aplicação das medidas educativas previstas na legislação de regência.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000649-50.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA LUISA DOS SANTOS LORDELO - ES36172

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Paulo Henrique Alves Cardoso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia, imputando ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas, narrando que, no dia 13 de julho de 2023, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontradas substâncias entorpecentes consistentes em porções de maconha e pedras de crack, além de material destinado ao embalo das drogas.

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, aplicando a causa de diminuição prevista no §4º do referido dispositivo.

Insurge-se defesa contra decreto condenatório sustentando, em síntese, inexistência de prova segura, acerca da destinação mercantil das substâncias apreendidas, postulando a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sob argumento de que quantidade apreendida seria compatível com consumo pessoal, inexistindo instrumentos típicos da atividade de tráfico.

Alega, ainda, que acusado é primário, possui ocupação lícita como barbeiro, residência fixa e bons antecedentes, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, seriam incompatíveis com a traficância.

Afirma também que depoimentos policiais estariam baseados em meras presunções, decorrentes da experiência funcional, sem demonstração concreta de atos de comércio ilícito de drogas.

Razão não assiste à defesa.

A materialidade delitiva mostra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação preliminar e laudo químico definitivo, elementos que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes, consistentes em fragmentos de maconha e pedras de crack, substâncias proscritas pela legislação sanitária nacional.

No que tange à autoria, o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal revela-se coeso e harmônico, notadamente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares, responsáveis pela diligência que culminou na apreensão das drogas.

A testemunha PM Felipe da Silva Souza, ouvida em juízo, declarou:

“
Que se recorda dos fatos; que os fatos ocorreram devido ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão, haja vista a informação de que o acusado realizava tráfico de drogas em sua residência; que na residência foi localizada uma quantidade maior de maconha, algumas buchas e pedras de crack; que não se lembra da quantidade exata; que o acusado assumiu a propriedade das drogas, mas não assumiu que estava traficando; que após as buscas, o acusado foi conduzido a delegacia; que não conhecia o acusado; que diante da sua experiência, a droga encontrada seria para venda, considerando que havia uma quantidade maior de droga em formato ‘a granel’, e que as pedras de crack e as buchas de maconha estavam embaladas para comercialização; que lembra da droga ter sido encontrada debaixo do colchão, não podendo confirmar se foi toda a quantidade apreendida que estava neste local da casa; que foi apreendido material para embalo (...).”

No mesmo sentido, a testemunha PM Thiago da Fonseca relatou em juízo:

“
Que se recorda dos fatos; que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foi encontrado uma porção grande de maconha dentro de um pote, 14 pedras de crack embaladas pronta para comércio, dividida em 3 porções e 6 buchas de maconha embaladas para comércio e papel filme para embalo dessas drogas; (...) que o acusado assumiu a propriedade das drogas; que ele foi conduzido para a delegacia para as providências cabíveis; que o material era para venda, haja vista que as drogas estavam embaladas e o papel filme foi encontrado junto com as drogas; que só conhecia o acusado de ouvir comentários; que não se recorda de ter equipamento para tatuagem dentro da casa; que ambos os policiais encontraram as drogas juntos; que não se recorda da local exato da casa em que as drogas foram encontradas; que não havia abordado o acusado antes; (...).”

Os depoimentos revelam narrativa firme, coerente e convergente quanto às circunstâncias da apreensão, indicando que as substâncias encontradas estavam fracionadas e acondicionadas em pequenas porções, além da apreensão de plástico filme utilizado para o embalo, circunstâncias que evidenciam a finalidade de comercialização.

Cumpre registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena validade probatória, aos depoimentos de policiais responsáveis pela diligência, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com demais elementos probatórios, exatamente como verificado na hipótese em exame.

A versão apresentada pelo acusado, por sua vez, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Em interrogatório judicial, recorrente afirmou:

“
Que nunca foi preso ou processado criminalmente; que as drogas não eram para venda, e sim para seu uso; que usa drogas desde os 16 anos; que comprou as drogas por R$ 100,00 e veio às 14 pedras, por isso elas estavam embaladas; que as buchas de maconha não estavam embaladas; que elas foram feitas na delegacia; que em sua residência só havia o pote de maconha e a maconha que estava na sacola para quando acabasse a do pote; (...) que tem 19 anos; (...) que é barbeiro em uma barbearia; (...) que as buchas de maconha não estavam endoladas em sua casa; que não tinha 6 buchas em sua casa; que em sua casa tinha a maconha na sacola, que era a qual usava para encher seu pote quando ia acabando; que o crack estava embalado e dividido por ter comprado no dia dos fatos; (...).”

Todavia, a narrativa defensiva revela-se isolada frente ao robusto acervo probatório formado nos autos. As circunstâncias da apreensão indicam presença de drogas de naturezas distintas (maconha e crack), fracionadas em porções individualizadas e acompanhadas de material utilizado para embalo, elementos que, analisados em conjunto, constituem fortes indicativos de destinação mercantil.

Importa destacar que a caracterização do crime de tráfico não depende da apreensão de balança de precisão, caderno de anotações ou valores fracionados, sendo suficiente a análise contextual das circunstâncias do fato, especialmente a quantidade, a forma de acondicionamento e a diversidade das substâncias apreendidas.

Tampouco prospera a alegação de que a quantidade apreendida seria compatível com consumo pessoal.

Embora a legislação determine que o julgador considere a natureza e a quantidade da substância, tais elementos devem ser analisados conjuntamente com local da apreensão, circunstâncias da ação e a forma de acondicionamento, conforme estabelece §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

No caso concreto, a apreensão ocorreu em residência do acusado durante cumprimento de mandado judicial, sendo encontradas porções fracionadas de maconha, porção maior da mesma substância armazenada em recipiente e diversas pedras de crack prontas para a venda, além de material destinado ao embalo, circunstâncias que afastam a tese de consumo exclusivo.

Nesse cenário, o conjunto probatório revela-se apto a demonstrar prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo dúvida razoável que autorize desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

A sentença, portanto, não merece reparo quanto à tipificação da conduta.

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante observou corretamente o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, diante da análise favorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, consignando-se que quantidade de droga apreendida não se revelou exorbitante e inexistiam elementos negativos quanto à personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias ou consequências do delito.

A avaliação mostra-se adequada e proporcional, inexistindo fundamento para alteração.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu presença da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, considerando que acusado possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

Contudo, deixou de reduzir a pena em razão da incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual atenuantes não podem conduzir a pena aquém do mínimo legal. A aplicação do referido entendimento mostra-se correta e encontra respaldo na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Na terceira fase, a sentença reconheceu presença da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o acusado é primário, não possui maus antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, reduzindo pena no patamar máximo de 2/3, o que resultou em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

O critério adotado revela-se inclusive favorável ao recorrente, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando
quantum
da pena aplicada e circunstâncias judiciais favoráveis.

De igual modo, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos encontra respaldo no artigo 44 do Código Penal, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença examinou de forma adequada o conjunto probatório produzido nos autos e aplicou corretamente a legislação penal e processual penal pertinentes à espécie, não se identificando qualquer vício capaz de ensejar a reforma do decreto condenatório.

Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.